Tribunal: TJDFT
Processo: 0712970-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712970-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INGRESSE - INGRESSOS PARA EVENTOS S.A AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF DESPACHO Em decisão superveniente à interposição do agravo de instrumento (ID 231608798 dos autos de origem), o juízo a quo, ainda que por fundamento diverso, acolheu o pedido de reconsideração e deferiu o pedido liminar, para suspender a exigibilidade da multa aplicada (que corresponde ao pedido formulado no recurso). Dessa forma, esclareça a parte agravante se subsiste o interesse recursal, indicando objetivamente, em caso positivo, suas razões, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora